Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-61.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700443-61.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WASHINGTON DE OLIVEIRA MARCAL APELADO: RICARDO M. RODRIGUES SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E MECANICA D E C I S Ã O O requerente/apelante JOSÉ WASHINGTON DE OLIVEIRA MARCAL apresenta, ao ID 32690137, recurso de apelação contrário à sentença de ID 32690124, desassistido de preparo em razão da gratuidade de justiça que lhe fora concedida à instância originária. Em sede de contrarrazões, contudo, a parte requerida/reconvinte/apelada postula a revogação da gratuidade de justiça à alegação de que o requerente não faz jus aos benefícios por possuir imóveis e automóveis de elevado valor. Em contraposição ao pleito de revogação da gratuidade de justiça, o requerente apresentou, ao ID 33273292, petição em que reconhece a propriedade do bem móvel relacionado aos fatos em apreciação no feito, bem como menciona três imóveis apresentando afirmações imprecisas acerca da propriedade dos mesmos. Ao ID 33943309 foi possibilitado ao requerente/reconvinte/apelante a apresentação de outros documentos de forma a comprovar a real necessidade do benefício de gratuidade de justiça. Em resposta, o apelante apenas colacionou documentos, sem apresentar qualquer explicação aos mesmos. Nesse sentido, a petição de ID 34051436, com apenas uma sentença, seguiu-se dos documentos de ID 34315237 a 34315255. É o relatório. DECIDO. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso, conforme relatado, diante do pleito de revogação do benefício anteriormente concedido, foi oportunizado ao apelante a comprovação da real necessidade do benefício. A petição de ID 34051436 se fez acompanhar dos documentos de ID 34315237 e 34315238 (declaração de imposto de renda pessoa física); ID 34315241 e 34315242 (faturas de cartão de crédito); ID 34315243 (serviços de água e luz); ID 34315245 (suposto extrato de conta corrente não identificada); ID 34315246 (aparente extrato de financiamento habitacional); ID 34315249, 34315254 e 34315255 (supostos recibos e contracheques não assinados). De fato, a completa ausência de explicação acerca dos documentos apresentados dificulta sua análise, entretanto não impede a constatação de que o benefício não lhe deve aproveitar. Ao compulsar os documentos apresentados, verifico que o benefício merece ser revogado. De início, afirmo que muitos são contraditórios. Da declaração de imposto de renda pessoa física do apelante, subentende-se que sua remuneração anual é superior à cinco mil reais mensais, posto que além dos R$ 24.800,00 reais anuais à título de salário de empregado de sua própria empresa, teria recebido R$ 40.000,00 à título de lucros e dividendos. Por si, tal valor já seria suficiente para desqualificar o recebimento do benefício de gratuidade de justiça. Ocorre que, aliado à tal constatação, nota-se o patrimônio declarado de quase um milhão de reais, nele não constando o bem móvel objeto dos presentes autos (veículo camionete). Ainda, os extratos de suposta conta corrente que sequer se pode precisar a titularidade indicam movimentação mensal creditícia superior à R$10.000,00 em todos os meses fornecidos (R$14.937,65 em jan/22; R$10.065,98 em fev/22 e R$ 11.589,00 em mar/22). De fato, a análise da documentação constante dos autos, leva a mesma constatação do nobre juízo de origem, no sentido de que o Requerido/Apelado possui elevada remuneração mensal, bem como é proprietário de extenso patrimônio. Entende-se, portanto, não restar demonstrada a hipossuficiência financeira alegada. Ora, é cediço que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Dessa forma, ausentes provas que atestem a fragilidade econômica da Requerido/Apelante, não se mostra razoável a concessão da gratuidade de justiça requerida. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com financiamento imobiliário e plano de saúde não elidem a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. (Acórdão 1214702, 07202325920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REVOGO a gratuidade de justiça e, em ato contínuo, faculto ao Requerente/Apelante JOSÉ WASHINGTON DE OLIVEIRA MARÇAL no prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator